Tribunal: CARF
Processo: 13839.905426/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905426/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.791 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA TEXTIL BELMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento de IPI e a sua compensação com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INSUFICIENTE. DESPACHO DECISÓRIO
RATIFICADO.
A alegação de que o saldo credor referenciado seria superior ao valor
reconhecido pela RFB não se sustenta nos elementos de prova apresentados nas
peças de defesa, o que importa na ratificação da decisão exarada pela
repartição fiscal de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenbrug Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905426/2009-97
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905426/2009-97

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do despacho decisório de fl. 041,
emitido eletronicamente pelo SCC2 quando da análise da DCOMP a seguir
discriminada, transmitida pela interessada para utilização do saldo credor do IPI
apurado no 2o trimestre/2005 sob o amparo do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o deferimento parcial do direito creditório e a
homologação em parte da DCOMP na forma indicada na planilha supra,
fundamentando-se o despacho decisório nos seguintes termos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Os detalhamentos relativos ao direito creditório parcialmente reconhecido e a
compensação homologada em parte no despacho decisório acima encontram-se nas fls.
08/09.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 29/04/2009 (fl. 18), a interessada
apresentou sua manifestação de inconformidade de fl. 03, tecendo o arrazoado transcrito
abaixo.
“I
O despacho decisório está informando que o valor do crédito solicitado foi de
R$40.281,05 e o valor reconhecido foi de R$27.846,21 pelo motivo de
constatação que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
II
Analisamos o PER-DCOMP e verificamos que o valor passível de ressarcimento
é de R$40.281,05, o menor saldo credor é de R$44.728,95 e o valor pleiteado de
R$40.281,05.
III
Desta forma entendemos que o valor reconhecido é de R$40.281,05.
Em anexo, segue cópia PER-DCOMP e do detalhamento do crédito para
verificação do mesmo.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
DESPACHO DECISÓRIO, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cance1ando-se o débito
fiscal reclamado."
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905426/2009-97

É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, nos termos do
Acórdão no 09-57.551, de 10/05/2015 (fls.44/48), que, por unanimidade de votos, concluiu em
indeferir a solicitação contida na manifestação de inconformidade, para ratificar o despacho
decisório que indeferiu o direito creditório e não homologou a compensação declarada a ele
vinculada, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
I- SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico efetuado pelo sistema SCC da
Receita Federal do Brasil quando restar comprovado que o saldo credor passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido foi
utilizado para abater débitos informados pelo contribuinte em períodos subsequentes,
não se mantendo, pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao(s) da(s)
transmissão(ões) do(s) PER/DCOMP(s) vinculado(s) àquele saldo credor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a requerente apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.54/55, após relatar brevemente os eventos fáticos transcorridos, o aduz os seguintes
argumentos:
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Com base no Acordão anteriormente citado, cabe ao contribuinte informar quais são os
pedidos PERDCOMP e seus respectivos valores, de ressarcimento de IPI que compõem
o débito de R$ 59.477,46 não identificado, e lançado erroneamente no campo “outros
débitos”, para que esta informação seja considerada no presente Processo
n.o13839.905426/2009-97.
II. 2 – MÉRITO
O débito lançado no campo “outros débitos” do PERDCOMP no
42350.64810.120805.1.3.01-8898 no valor de R$ 59.477,46 foi composto pelos
seguintes pedidos de ressarcimento do IPI:
R$ 14.197,54 – DComp: 38482.41349.130505.1.3.01-5618
R$ 12.528,73 – DComp: 41235.32712.130505.1.3.01-6538
R$ 10.933,14 – DComp: 41416.15679.130505.1.3.01-0127
R$ 8.017,54 – DComp: 16816.29279.130505.1.3.01-7971
R$ 10.609.49 – DComp: 16816.29279.130505.1.3.01-7971
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905426/2009-97

R$ 3.191,02 – Estornado da escrita fiscal do contribuinte por erro de digitação no
RAIPI
(este valor compõem o débito total de Cofins de 04/2005, que foi devidamente
recolhido através da guia de recolhimentos DARF, sob o código 5856, ou seja, não foi
objeto de pedido de ressarcimento, mas foi estornado como tal).
Entendemos que o débito citado foi de fato lançado em campo indevido na declaração
de ressarcimento, porém, isso não cancela os créditos de IPI existentes na escrita fiscal
do contribuinte, que foram apurados de acordo com a legislação vigente, e que, portanto
devem ser considerados como créditos passíveis de ressarcimento.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 04/05/2015 (fl.52) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/06/2015 (fl.53) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Diante da singela argumentação contida na Manifestação de Inconformidade, o
relator do Acórdão recorrido debruçou-se sobre a contabilidade e o histórico de pedidos de
ressarcimento da contribuinte, para trazer uma explicação completa e minuciosa sobre os
equívocos cometidos na apuração do saldo credor passível de ressarcimento.
Conclui, em suma, que, embora a informação contida na linha “Estorno de
Créditos”, no mês de abril/2005 seja subjetiva de engano cometido pela contribuinte no
preenchimento da referida DCOMP, verificação esta pautada pela busca da verdade material, não
resultou conclusão acerca da origem dos valores indicados pelo contribuinte como “estorno de
crédito”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905426/2009-97

Assim, diante da ausência de contrarrazões que contenham um mínimo de
substância, transcrevo, a seguir, e adoto como razão de decidir os fundamentos expendidos no
Acórdão recorrido, como base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art.
2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no art. 57, § 3o do RICARF, cujos
excertos pertinentes do voto condutor são transcritos a seguir:
Conforme assinalado no relatório desta peça decisória, o motivo do indeferimento
encontra-se indicado no despacho decisório nos seguintes termos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado”.
Da análise dos demonstrativos (fl. 08) que compõem e integram o despacho decisório
ora discutido, observa-se que o SCC apurou o saldo credor do IPI ressarcível ao final do
2o trimestre/2005 ora em questão no valor de R$27.846,21 a partir do confronto dos
valores de débitos e créditos mensais informados pelo contribuinte na DCOMP no
42350.64810.120805.1.3.01-8898 (fl. 21/43)
A propósito, destaca-se nesses demonstrativos um débito de R$59.480,06 (coluna "j" do
demonstrativo) em abril/2005, que, confrontado com o crédito (R$12.093,69) desse
período, gerou um saldo devedor ao final desse período de apuração mensal (abril/2015)
no valor de R$47.386,37. Por isso, decorreu do confronto dos débitos e créditos
relativos aos períodos de apuração mensais seguintes (maio/2005 e junho/2005) a
apuração, ao final do 2o trimestre/2005 ora em questão, do supracitado valor de
R$27.846,21 como saldo credor do IPI ressarcível ao final do citado trimestre
calendário, conforme detalhado no "demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível".
Vale repetir aqui que os valores de créditos e débitos processados pelo SCC e que
geraram a apuração daquele saldo credor ressarcível de R$27.846,21 ao final do 2o
trimestre/2005 advieram das informações prestadas pelo contribuinte na DCOMP no
42350.64810.120805.1.3.01-8898.
Sendo assim, observa-se na DCOMP supramencionada, na sua "ficha livro registro de
apuração do IPI no período do ressarcimento – saídas", mês "abril/2005", campo
"quadro demonstrativo de débitos", linha "estorno de créditos", a informação prestada
pelo contribuinte do valor de "R$59.477,46" (fl. 30), o qual, consequentemente, foi
tomado a débito pelo SCC, conforme indicado nos demonstrativos supramencionados.
Cabe, então, avaliar a veracidade desse valor informado na linha "estorno de créditos"
no mês abril/2005 naquela DCOMP.
Embora a informação na linha "estorno de créditos" possa sugerir que houve um engano
cometido pelo contribuinte no preenchimento da citada DCOMP ao pretender informar
o estorno de ressarcimentos relativos a trimestres de apuração anteriores já utilizados
em compensações em datas anteriores ao da transmissão da DCOMP do trimestre objeto
da presente análise, a verificação dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil
(RFB) "SIEF PER/DCOMP"; "CPERDCOMP" e "SCC Comunica" promovidas por este
relator em homenagem ao princípio da verdade material não resultou em conclusão
acerca da origem daquele valor de R$59.477,46 indicado pelo contribuinte como
"estorno de créditos". Registre-se que nenhuma combinação de valores decorrentes das
DCOMPs relativas a trimestres de apuração anteriores resulta na citada quantia.
Portanto, se o contribuinte pretende informar o valor já utilizado em PER/DCOMPs
relativos a trimestres de apuração anteriores ao de referência, deverá fazê-lo não como
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905426/2009-97

"estorno de créditos" ou "outros débitos", mas sim na linha "ressarcimento de créditos",
cujo processamento não resulta em débito a ser confrontado com os créditos
escriturados.
Se o indício de preenchimento equivocado da linha "estorno de créditos" pelo
contribuinte não foi confirmado pela análise dos sistemas de controle da RFB e nem foi
apontado, comprovado ou demonstrado pelo reclamante na sua manifestação de
inconformidade, compete a ele (o reclamante) – e somente a ele – trazer os elementos
que o demonstrem e comprovem quando lhe for oportunizado recorrer na fase
processual seguinte (o recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF), se assim lhe convier.
Isso posto, tem-se como correto aquele valor de R$59.477,46 tomado a débito pelo
SCC, conforme indicado nos demonstrativos de fl. 08 que compõem e integram o
despacho decisório, valor esse que impactou a apuração, também efetuada pelo SCC, do
saldo credor do IPI ressarcível ao final do 2o trimestre/2005 no montante de
R$27.846,21.
Sendo, então, de R$27.846,21 o direito creditório ressarcível, evidentemente que a
homologação da compensação declarada na DCOMP no 42350.64810.120805.1.3.01-
8898 deve limitar-se a esse valor, tal como proferido no despacho decisório.
De tudo isso, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade, para
ratificar o despacho decisório que deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado e
homologou em parte a DCOMP transmitida a ele vinculada.
É incontroverso que a autoridade competente da unidade de origem baseou-se nas
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, prestadas pelo próprio contribuinte,
ou seja, aquelas também constantes dos documentos que fez anexar quando da apresentação da
sua Manifestação de Inconformidade, que resultou na conclusão de que o saldo credor do IPI
ressarcível ao final do 2o trimestre/2005 é de R$27.846,21, razão pela qual homologou
parcialmente a compensação declarada na Dcomp 42350.64810.120805.1.3.01-8898.
Por não se ter por provado o fato constitutivo do direito de crédito alegado, deve-
se, também com fundamento no artigo 170 do CTN, ratificar, nos exatos termos da decisão
recorrida, a conclusão contida no Despacho Decisório Rastreamento 831688581, emitido em
20/04/2009.
Ressalto, por oportuno, que a recorrente, uma vez mais, deixou transcorrer a
oportunidade de produzir provas que sustentassem suas alegações, na medida em que, tanto no
processo administrativo fiscal como no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que
afirma é do interessado. Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905426/2009-97

De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Com efeito, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, não basta que a recorrente apresente o Pedido de Compensação e alegações. Faz-se
necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração contábil-fiscal e
documentação hábil e idônea que a lastreie, no momento adequado.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação
das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar
outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses “outros meios”, pois não
há provas bastantes.
Dessa forma, complementando o que já foi esclarecido anteriormente, apesar de
advertido pela decisão recorrida que a contribuinte deveria “trazer os elementos que o
demonstrem e comprovem quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, o
recurso voluntário ao CARF, se assim lhe convier” nada trouxe aos autos que comprovasse a
existência do pleiteado direito creditório. Desse modo., mantém-se, por seus exatos termos, a
decisão recorrida que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o Direito Creditório.
III - Da conclusão:
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.791 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905426/2009-97

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital